Tribunal: TJES
Processo: 5011057-58.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011057-58.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JARBAS DA SILVA
RECORRIDO: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011057-58.2024.8.08.0011

Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: JARBAS DA SILVA

RECORRIDO
: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A., MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. OBRA PÚBLICA MUNICIPAL. ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO. REPARO EFETUADO EM PRAZO RAZOÁVEL. LIGAÇÃO IRREGULAR CONSTATADA NO IMÓVEL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação de reparação por danos morais proposta com o objetivo de obter indenização em razão da interrupção do fornecimento de água em sua residência entre os dias 17 e 19 de maio de 2024. Alega o autor que a ausência de abastecimento decorreu de uma obra pública municipal não finalizada na Rua Caiçara, a qual permaneceu paralisada durante o final de semana sem qualquer aviso prévio aos moradores. Assim, busca a condenação solidária das rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de que a sentença seja reformada para julgar procedente o pleito autoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária ou ato ilícito indenizável pelo Município; e (ii) estabelecer se a interrupção temporária, no contexto de obras públicas e diante da conduta do autor, é capaz de gerar dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva, renovadas nas razões recursais e contrarrazões, respectivamente, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Da preliminar de cerceamento de defesa. Aduz a parte autora que é necessária a audiência de instrução e julgamento, uma vez que não houve sua designação, em que pretendia produzir prova testemunhal e seu depoimento pessoal. Sobre o ponto, entende-se que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos arts. 370 e 371, todos do CPC. No caso do autos, não demonstra a parte autora a imprescindibilidade da prova testemunhal e depoimento pessoal. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em cerceamento de defesa.

6.
Do mérito. Restou comprovado nos autos, por meio de acervo fotográfico, que a interrupção do abastecimento, iniciada no dia 17/05/2024, foi causada por uma obra de drenagem pluvial executada pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. No entanto, no dia 19/05/2024, o abastecimento de água já tinha sido restabelecido, de modo que a ré atuou dentro de prazo razoável para restabelecer o serviço após o dano causado pelo maquinário municipal.

7.
Ademais, apesar da alegação de que ficou sem abastecimento de água em sua residência, nota-se que no vídeo de ID nº 16609054, o autor confessa que fez uma ligação irregular diretamente na rede pública, com o uso de uma mangueira laranja, contornando o hidrômetro. Tal conduta, além de ser infração administrativa sujeita à multa, demonstra que o autor não ficou desprovido de água, tendo mantido o suprimento por meios ilícitos em benefício próprio.

8.
Além do fato de o reabastecimento ter retornado dentro de prazo razoável, entende-se que a ligação irregular praticada pelo autor afasta a verossimilhança da alegação de sofrimento profundo ou ofensa à dignidade da pessoa humana, de modo que a situação fática configura mero aborrecimento decorrente de transtornos temporários em via pública, insuficientes para atingir direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO
9. RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)